Tribunal: STF
Processo: HC 187247
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes – 92,15g (noventa e dois gramas e quinze centigramas) de cocaína e 549,22g (quinhentos e quarenta e nove gramas e vinte e dois centigramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
    3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    4. Recurso ordinário desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 – 92,15 g (noventa e dois gramas e quinze centigramas) de cocaína e 549,22 g (quinhentos e quarenta e nove gramas e vinte e dois centigramas) de maconha.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio interposição de RHC no Superior Tribunal de Justiça (RHC 123.913), desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que a manutenção prisão preventiva do paciente é desnecessária e ilegal, ressaltando que “o Paciente é réu primário, de bons antecedentes, possui ocupação lícita, residência fixa, nunca integrou ou dedicou organização ou associação criminosa ou às suas atividades”. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] está configurado o periculum libertatis, pois, na linha da orientação firmada nesta Corte, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade da droga apreendida – a saber, 92,15g (noventa e dois gramas e quinze centigramas) de cocaína e 549,22g (quinhentos e quarenta e nove gramas e vinte e dois centigramas) de maconha –, denota a periculosidade do agente. Tal circunstância, por conseguinte, sinaliza a necessidade da prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública. 
    […].”
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator